Tribunal: CARF
Processo: 10865.000607/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/08/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - NFLD.
Uma vez constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições previstas na legislação, a fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, permanece plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme Súmula 516 do STJ, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas, especialmente por se tratar de contribuição de intervenção no domínio econômico devida por todas as empresas.
FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA.
São devidas à Seguridade Social as contribuições correspondentes ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000607/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.701 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
ANHANGUERA IND E COM DE PISOS E REV LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/08/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa
ao lançamento.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - NFLD.
Uma vez constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
previstas na legislação, a fiscalização lavrará notificação de débito, com
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e
dos períodos a que se referem.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
EXIGIBILIDADE. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos,
mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, permanece
plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme Súmula 516 do STJ,
inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas,
especialmente por se tratar de contribuição de intervenção no domínio
econômico devida por todas as empresas.
FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA INCAPACIDADE
LABORATIVA.
São devidas à Seguridade Social as contribuições correspondentes ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000607/2008-39
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000607/2008-39

Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10865.000607/2008-39, em face do acórdão no 14-20.375, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada
em 11 de setembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, que de acordo com o Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - REFISC (fls. 30/32), refere-se a
contribuições destinadas à Seguridade Social a cargo da empresa, alíquota para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT e
contribuições destinadas a outras entidades e fundos - Terceiros (Salário Educação,
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), no montante de R$ 839.202,02 (oitocentos e trinta
e nove mil e duzentos e dois reais e dois centavos), DEBCAD 37.150.374-4,
consolidado em 29/02/2008.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000607/2008-39

Os valores lançados, ainda segundo o REFISC, foram verificados através da análise das
folhas-de-pagamento, recibos de férias e termos de rescisão do contrato de trabalho,
além de serem devidamente declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social- GFIP.
O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação tempestiva
(fls. 36/61), na qual alega, em síntese, que:
- a administração pública deve atuar e proferir seus atos em absoluta consonância com a
legislação;
- a NFLD não é o meio competente para a efetivação da cobrança. O fiscal pode propor,
mas não impor (cita o artigo 142 e seguintes do CTN), pois se assim o fosse, estaria a
impugnante condenada sem qualquer oportunidade de defesa;
- a análise dos documentos juntados à NF LD não permite dimensionar o que está sendo
cobrado, causando dificuldades no exercício do direito de defesa da impugnante, tendo
em vista a disparidade entre o IPC e o Relatório Fiscal, sendo mencionadas inúmeras
legislações genéricas, faltando objetividade no apontamento de qual a infração ou
contribuições supostamente não recolhidas, o que fundamenta o pedido de explicação
pormenorizada das supostas infrações, com a reabertura do prazo de defesa;
- a investigação não atingiu a documentação da impugnante, ocorrendo a presunção
injurídica da omissão de contribuições. A presunção legal absoluta, ou seja, a “aferição
indireta”, é repudiada pelo Judiciário;
- o ônus probatório é da fiscalização, não cabendo à impugnante adivinhar porque está
sendo autuada, caracterizando-se a nulidade de pleno direito;
- a inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA para empresas urbanas, relata a
evolução histórica da legislação relacionada a essa contribuição, concluindo pela
ilegalidade de sua cobrança de empresas urbanas, cujas atividades nenhuma vinculação
têm com o meio rural;
- a conceituação de “atividade preponderante” e “risco leve, médio e grave” jamais
poderia dar-se através de decreto regulamentar, de modo que a cobrança do SAT com
base nessa legislação ofende o princípio da legalidade, a tipicidade e a segurança
jurídica e, conseqüentemente, a Constituição e o CTN;
- a SELIC não pode ser utilizada como taxa de juros moratórios. Os juros de mora
aplicados nos cálculos da autuação não podem suplantar 1% ao mês, sem capitalização;
- é confiscatória a multa abusiva de 60% inserida na Certidão de Dívida Ativa, sendo
que do legislador, ao editar leis, exige-se peculiar cautela sendo que uma norma poderia
mostrar-se eficaz quando de sua edição, mas hoje pode se apresentar incompatível pela
sistemática vigente;
Ao final pugna pela anulação da NFLD ou, caso assim não se entenda, pela exclusão
das verbas indevidamente cobradas a título de juros e multa moratórios.
Junta os documentos de fls. 62/371.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 392/421, bem
como juntou documentos às fls. 422/461, reiterando as alegações expostas em impugnação.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000607/2008-39

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD.
Em relação ao respaldo legal ao procedimento realizado pela fiscalização, é
oportuno citar o artigo 37 da Lei n° 8.212/91, pelo qual, uma vez constatado o atraso total ou
parcial no recolhimento de contribuições tratadas na mencionada Lei, a fiscalização lavrará
notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas e dos períodos a que se referem.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, ao contrário do que
entende a contribuinte, constitui o meio competente para o lançamento das contribuições em
questão, sendo certo ainda que a lavratura da mesma não prejudica o direito de defesa do sujeito
passivo que Ode ser exercido, como de fato o foi, no prazo legal para a apresentação da defesa,
em momento subsequente à lavratura da NFLD.
Cerceamento de defesa.
Entende a recorrente que a fiscalização deveria ter fornecido a ela todos os
documentos que ensejaram o lançamento, e não somente cópia da NFLD e seus anexos, o que
resultou em flagrante cerceamento do direito de defesa. No entanto, não se verifica nos autos a
ocorrência de qualquer cerceamento do direito defesa do contribuinte, uma vez que agiu a
fiscalização no estrito cumprimento do artigo 37 da Lei n° 8.212/91.
Da análise dos autos, verifica-se que o Relatório Fiscal e anexos possibilitam a
compreensão da origem do lançamento do crédito, pois descrevem de forma clara e precisa os
fatos geradores das contribuições lançadas, o período a que se referem, as razões do
procedimento adotado, bem como os dispositivos legais e os documentos que o fundamentaram.
Cabe destacar que não há qualquer dispositivo legal que determine a
obrigatoriedade da fiscalização fornecer à contribuinte os documentos que ensejaram o
lançamento.
Assim sendo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa do sujeito
passivo, vez que todos os documentos e relatórios integrantes do processo administrativo-fiscal
previdenciário foram devidamente emitidos e assinados, entregues e cientificados ao sujeito
passivo nos termos das normas vigentes.
Desse modo, tem-se que a lavratura da presente NFLD seguiu os elementos e
requisitos de formação válida, sendo observados os princípios da legalidade e da publicidade,
citados pela contribuinte, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000607/2008-39

Os levantamentos foram efetuados através do exame dos documentos elaborados e
valores declarados em GFIP pela própria contribuinte, o que lhe permite contradizer e defender-
se sem qualquer restrição, eis que, forçosamente, são de seu conhecimento os elementos
oferecidos para exame.
Logo, a contribuinte possui informações e subsídios suficientes para identificar os
valores cobrados, os seus fatos geradores, as bases de cálculo, os seus empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços e os fundamentos legais, a fim de produzir a
sua peça de defesa.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, portanto.
Ônus Probatório.
Os elementos que integram a NFLD permitem a identificação dos valores
lançados, restando claro, pela análise do Relatório Fiscal tratar-se de contribuições devidas pelos
segurados empregados e contribuintes individuais, arrecadadas pela empresa mediante desconto
na remuneração dos mesmos, apuradas mediante o exame dos seguintes elementos elaborados
pela própria empresa: folhas-de-pagamento, recibos de férias, termos de rescisão do contrato de
trabalho, Livro de Registro de Empregados, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações Previdência Social - GFIP e Guias da Previdência Social - GPS.
Portanto, ao contrário do que afirma a contribuinte, a fiscalização analisou a
documentação da empresa, pautando-se na mesma o lançamento fiscal. Assim, não se realizou a
aferição indireta da base-de-cálculo atacada pela contribuinte.
Conforme já mencionado, a contribuinte possui informações e subsídios
suficientes para identificar os valores cobrados, os seus fatos geradores, as bases de cálculo, os
seus empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços e os fundamentos legais,
a fim de produzir a sua peça de defesa, sendo seu ônus provar suas alegações.
O ônus da prova é exclusivo da contribuinte, a quem caberia comprovar suas
alegações, não sendo bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não comprovar é o mesmo
que não alegar, principalmente quando o ônus da provar recai sobre aquele que alega.
Ocorre que não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei”. No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora
recorrente.
Contribuição ao INCRA.
A contribuinte se insurge também em relação às contribuições destinadas ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, aduzindo não ser sujeito passivo
do tributo, vez que filiada à previdência urbana.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000607/2008-39

Ocorre que a contribuição social destinada ao INCRA, além de se encontrar
respaldada em dispositivos legais cuja constitucionalidade não foi afastada pelos meios
competentes, é devida pelos empregadores urbanos em função do Princípio Constitucional da
Solidariedade Social, disposto no art. 195, caput, da Carta Magna.
Trata-se de contribuição com finalidade assistencial, que visa patrocinar as
iniciativas do Poder Público previstas no artigo 203 da mesma Carta Política de 1988, e que, por
este motivo, são devidas por todas as empresas contribuintes, de qualquer natureza ou atividade
fim.
Por oportuno, cito o acórdão deste Conselho de no 2202-007.730, desta Turma
julgadora, de relatoria do Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, em decisão unânime,
realizada na sessão de 06 de outubro de 2020, o qual compreendo que bem tratou da matéria,
razão pela qual adoto como razões de decidir:
“A defesa se insurge ainda questionando a legalidade da contribuição ao INCRA. Isto
porque, o recorrente a considera indevida por desenvolver atividade de restaurante, fora
do campo de incidência da mencionada contribuição que, ao seu analisar, se destina
apenas as atividades rurais, bem como por não ser beneficiada com tal contribuição e
não fazer parte da categoria interessada.
Pois bem. A temática já restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a teor da
Súmula n.o 516 do STJ, nestes termos:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei n.o
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.o
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS. (Súmula 516, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 02/03/2015)
Ora, é pacífico, hodiernamente, que a contribuição para o INCRA, devida por
empregadores rurais e urbanos, mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e
8.213/91, permanece plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme já sumulado
pelo STJ, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas,
especialmente por se tratar de contribuição de intervenção no domínio econômico
devida por todas as empresas.
Naqueles precedentes do STJ especialmente se destacou que a natureza da contribuição
ao INCRA é diversa da natureza das contribuições incidentes sobre a folha de salários,
de modo que se trata de contribuição de intervenção no domínio econômico, uma
contribuição especial atípica, com finalidade de promover a reforma agrária, através de
projetos e programas vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares,
por opção legislativa. Logo, a contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem
com a Lei n.o 7.787/89, nem pela Lei n.o 8.212/91, tampouco pela Lei n.o 8.213/91,
ainda estando em pleno vigor. Ora, a supressão da exação para o FUNRURAL (ou a
supressão da parcela de custeio do Prorural) pela Lei n.o 7.787/89 e a unificação do
sistema de previdência através da Lei n.o 8.212/91 ou a extinção da Previdência Rural
com a unificação dos regimes de previdência na forma da Lei n.o 8.213/91 não provocou
qualquer alteração na parcela destinada ao INCRA.
Aliás, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n.o 977.058/RS, da
relatoria do Ministro Luiz Fux, hoje Presidente do Supremo Tribunal Federal,
submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil (recursos
repetitivos), publicado no DJe de 10/11/2008, Tema/Repetitivo n.o 83, firmou
entendimento de que “Tese Firmada: A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) -
destinada ao INCRA não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91.”
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000607/2008-39

Lado outro, o fato de a contribuição para o INCRA não ter referibilidade direta na
atividade econômica do recorrente (empresa urbana) não resulta na exclusão da
exigência, pois a referibilidade direta não é elemento constitutivo das contribuições de
intervenção no domínio econômico.
Por último, eventual discussão sob a ótica constitucional, face ao Tema 495/STF de
Repercussão Geral, questionando, à luz dos artigos 149, § 2.o, III, “a” e 195, I, da
Constituição Federal, se a contribuição de 0,2%, calculada sobre o total do salário dos
empregados (...), destinada ao INCRA, fora, ou não, recebida pela Carta Magna, e qual
a sua natureza jurídica, em face da Emenda Constitucional n.o 33/2001, não é possível
de ser enfrentada neste Colegiado, a teor da Súmula CARF n.o 2, que reza: “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Sendo assim, sem razão o recorrente.”
Portanto, carece de razão a contribuinte, destacando-se que, conforme Súmula
CARF no 2, a qual dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, de modo que ficam prejudicadas as arguições de
inconstitucionalidade suscitadas pela contribuinte a respeito da contribuição ao INCRA.
Da contribuição devida para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho.
A contribuinte faz questionamentos formulados em relação a contribuição devida
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
A legislação de regência assim determina:
Lei 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
(grifou-se)
Decreto 3.048/99
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000607/2008-39

remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e
cinco anos de contribuição.
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da
empresa, observada a sua atividade econômica preponderante e será feito mensalmente,
cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o autoenquadramento em
qualquer tempo. (redação original – revogada)
§ 6o Verificado erro no autoenquadramento, o Instituto Nacional do Seguro Social
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientando o responsável pela empresa
em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação dos valores devidos.
(redação original – revogada)
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de
2007).
§ 6o Verificado erro no autoenquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos. (Redação
dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
Sendo assim, a alíquota de SAT a ser aplicada é aquela determinada pela atividade
preponderante da empresa, considerando-se atividade preponderante a atividade que ocupa, na
empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Determina também a legislação que a atividade econômica preponderante da
empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades
Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V do Decreto 3.048/99.
Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos. A legislação de regência determina a Relação
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000607/2008-39

de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, de acordo com o
enquadramento da empresa conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
Saliente-se que, conforme Súmula CARF no 2, já referida, a qual dispõe que o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, de
modo que ficam prejudicadas as arguições de inconstitucionalidade suscitadas pela contribuinte a
respeito do SAT.
Portanto, não tendo o contribuinte demonstrado qualquer mácula do lançamento
quanto ao SAT, entendo que não merece provimento o recurso neste tocante.
Alegações de inconstitucionalidade e de caráter confiscatório da multa.
Não assiste razão à recorrente quanto a arguição de inconstitucionalidade das
contribuições cobradas através deste lançamento, uma vez que a declaração de
inconstitucionalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao
Poder Judiciário.
Assim, descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade
pois, conforme Súmula CARF no 2, novamente mencionada, que dispõe não ser o CARF
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tal razão, também descabe a apreciação da alegação de caráter confiscatório
da multa.
Juros de mora. Taxa SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão, conforme disposto no artigo
34 da Lei 8.212/91. Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por tais razões improcedem as alegações da recorrente quanto aos juros
moratórios e inaplicação da taxa SELIC.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000607/2008-39

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital